Tribunal: STF
Processo: AI 443234
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores
   repassados às montadoras pelas concessionárias de veículos
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: a alegada
   violação do artigo 150, I, da Constituição Federal, se ocorresse,
   seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.